Tribunal: TJDFT
Processo: 0700276-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700276-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: DAYANE DE SALES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0704145-46.2024.8.07.0002, indeferiu o pedido para que o veículo seja entregue ou que seja arbitrada multa. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a parte oculta a localização do veículo, sendo nítida e incontestável a sua má-fé. Salienta que “Em que pese o DL 911/69 não trate da obrigação de indicação da atual localização do veículo pela parte devedora, é bastante claro que legalmente tampouco pode ocultá-lo, entende-se que a falta de previsão legal expressa não pode ser utilizada contra o sistema principiológico do ordenamento jurídico”. Pede que seja deferido a antecipação de tutela de urgência para “determinar a intimação da agravada para que este entregue o veículo objeto dos autos ou indique o seu paradeiro, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo e multa por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé”. No mérito, pede a confirmação da liminar. Preparo (ID 67673536). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão de tutela de urgência. No caso, a agravante pleiteia, em suma, a concessão de tutela de urgência antecipada para intimar a agravada para que entregue o veículo objeto dos autos, sob pena de multa diária. Não obstante, conforme o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, não encontrando o bem alienado, credor fiduciário pode pedir a conversão do feito em ação executiva. Esta Corte já entendeu em caso semelhante que “embora a intimação do devedor para indicação do paradeiro do veículo seja salutar ao bom andamento do processo e atenda ao princípio da cooperação e da celeridade processual, inexiste previsão legal que lhe imponha tal obrigação, sendo do credor o ônus de indicar bens passíveis de penhora”. (Acórdão 1716149, 07394506820228070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nessas circunstâncias, sopesando todos os elementos acima, é prudente e razoável manter a decisão combatida. Por fim, não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Logo, não há que se falar em atribuição de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador